Tribunal: TJDFT
Processo: 0711119-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DISSOCIADA DA REALIDADE DOS FATOS.
1. Cabe ao juiz avaliar a produção probatória quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. Assim, se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado decidiu sem a presença de mínimo lastro probatório
2. Segundo o art. 798, inciso I, alínea "b", do CPC, no processo de execução por quantia certa, incumbe à parte exequente instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação. O parágrafo único do referido artigo elenca o que deverá conter no demonstrativo do débito. Por outro lado, convém ao embargante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente/embargado, conforme art. 917 c/c art. 373, inciso II, ambos do CPC.
3. Apelo não provido.